Tribunal: TJES
Processo: 5004483-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: WENDEL SILVA FORESTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
em face da r. decisão proferida pelo MM juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada por
WENDEL SILVA FORESTI,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48h, forneça o medicamento
ESCETAMINA NASAL (SPRAVATO)
, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, cujas aplicações deverão ser administradas em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde, sob pena de multa diária R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em breve síntese, alega a agravante que o medicamento se trata de um antidepressivo nasal de uso ambulatorial, então, não há obrigatoriedade em seu custeio, na medida em que as operadoras somente são obrigadas a fornecer medicamentos para tratamento de neoplasias e terapias imunológicas que estejam listadas DUTS 64 e 65 da ANS.

Sustenta que o pedido do agravado não atende os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, argumentando que o deferimento da tutela de urgência ensejará uma lesão grave e de difícil reparação, haja vista a total irreversibilidade da medida e o caráter subjetivo e vago da decisão.

Alega que o custeio do medicamento
escetamina nasal (Spravato)
está em contrariedade à cláusula contratual expressa, à Lei 9.656/98 e ao entendimento da ANS presente na RN 465, inexistindo quaisquer alegações autorais que possa justificar a conservação da referida decisão.

Inicialmente, o recurso foi recebido e o efeito suspensivo foi indeferido pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo (ID nº 4887016).

Apesar de ter sido intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
em face da r. decisão proferida pelo MM juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada por
WENDEL SILVA FORESTI,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48h, forneça o medicamento
ESCETAMINA NASAL (SPRAVATO)
, pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, cujas aplicações deverão ser administradas em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde, sob pena de multa diária R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em breve síntese, alega a agravante que o medicamento se trata de um antidepressivo nasal de uso ambulatorial, então, não há obrigatoriedade em seu custeio, na medida em que as operadoras somente são obrigadas a fornecer medicamentos para tratamento de neoplasias e terapias imunológicas que estejam listadas DUTS 64 e 65 da ANS.

Sustenta que o pedido do agravado não atende os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, argumentando que o deferimento da tutela de urgência ensejará uma lesão grave e de difícil reparação, haja vista a total irreversibilidade da medida e o caráter subjetivo e vago da decisão.

Alega que o custeio do medicamento
escetamina nasal (Spravato)
está em contrariedade à cláusula contratual expressa, à Lei 9.656/98 e ao entendimento da ANS presente na RN 465, inexistindo quaisquer alegações autorais que possa justificar a conservação da referida decisão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que o artigo 300 do Código de Processo Civil define que para que ocorra a concessão da tutela de urgência, os elementos que evidenciem a probabilidade de direito, o perigo do dano
ou o risco ao resultado útil do processo
devem estar evidenciados.

No caso em tela, o conjunto probatório comprova que o agravado, além de estar sobre cuidados médicos desde outubro de 2022 e em uso de medicamentos, já passou por diversos tratamentos orais como de Fluoxetina, Desvenlafaxina e Venlafaxina em doses e tempo suficiente, porém, de acordo com o laudo, não obteve resposta satisfatória.

Nesse sentido, identifico a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano, visto que o autor está em um quadro depressivo desde abril de 2022 e já passou por diversas ideações de suicídio, além de não ter tido sucesso em nenhum dos tratamentos passados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos nº 1886929 e 1889704, firmou o entendimento de que
não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS
, que em regra é taxativo,
poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável
. Vejamos:

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." - grifou-se

Ademais, a cobertura do antidepressivo
Spravato
já foi determinada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo em casos semelhantes, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, COM TENDÊNCIAS SUICIDAS. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pelo psiquiatra que o assiste, ao argumento de que esse seria o único antidepressivo com ação glutamatérgica, com eficácia comprovada para depressão refratária, bem como rápida melhora do comportamento ideação suicida aguda.

2. Recusa do plano de saúde por não estar o medicamento incluído no rol da ANS.
3. Ocorre que, em 08/06/2022, a Segunda Seção do Eg. STJ, ao julgar os EREsp repetitivos nos 1886929 e 1889704, por maioria de votos, fixou as seguintes teses: "(...) 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."
4. Autor que logrou comprovar, com a documentação acostada ao seu agravo interno, que preenche os requisitos impostos pelo Eg. STJ para obtenção do medicamento junto ao plano de saúde.
5. Multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo d. Juiz de 1º grau que não se mostra excessiva, desarrazoada ou desproporcional, diante da gravidade da doença que acomete o agravado, especialmente porque há risco grave de suicídio, e levado em conta, ainda, o alto valor do medicamento. 6. Desprovimento do agravo, prejudicado o agravo interno. (TJ-RJ - AI: 00428076420228190000 202200258778, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/11/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022).

Ação de obrigação de fazer Plano de Saúde Decisão agravada que concedeu a antecipação de tutela para determinar que a parte ré custeie e disponibilize à autora, em 5 dias úteis, nos moldes indicados pelo médico especialista de confiança da parte, o medicamento
SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL)
, na quantidade de 106 frascos de 28mg, pelo período de tratamento de 8 meses na Clínica Animare, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada, por ora, a R$10.000,00 Insurgência da requerida Aplicabilidade das Súmulas 95 e 102 desta Corte de Justiça Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde da agravada Tratamento da parte autora terá duração de 8 meses, com medicamento de custo elevado
Possível que o medicamento seja adquirido pela agravante no mercado, através de seus fornecedores, devendo ser entregue de forma mensal na clínica onde a paciente já realiza o tratamento.
Recurso provido em parte. Dá-se parcial provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2125383-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2022; Data de Registro: 11/10/2022)

Portanto, seguindo o entendimento do STJ, bem como de casos análogos de outros Tribunais Pátrios, a parte autora logrou êxito em comprovar, com provas documentais, laudos e solicitações médicas, preenchendo, assim, os requisitos definidos pela corte superior. Dessa forma, faz
jus
ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que o apelado esteja em tratamento com outras medicações.

Destaco que o Laudo Médico lançado no ID nº 21704074 dos autos originários, datado em 09/11/2022, a Dra. Elizandra Cola (CRM-ES 14706) informa que o paciente já fez uso de diversas medicações, todavia sem resposta satisfatória e que já apresentou pensamentos, ideação e planejamento suicida, com diversas tentativas.

Em Laudo Médico mais recente (19/05/2023) lançado no ID nº 25409534 dos autos originários, a médica responsável atesta que o paciente “faz tratamento pra depressão refratária sem sucesso com os medicamentos propostos. Já tentados inúmeros esquemas terapêuticos, sem sucesso por isso indicado tratamento com Spravato, devido ao enorme benefício na recuperação de pacientes com tal morbidade”.

Outrossim, como bem observado pelo Magistrado Singular ao analisar as prescrições da médica Dra Elizandra Cola no ID 21704074, não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco:

“faz-se necessário observar que o medicamento prescrito, a saber, o Spravato, deverá ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde, para que o paciente seja monitorado e só seja liberado a deixar o estabelecimento após ser constatado que está clinicamente estável. Desse modo,
embora a aplicação do medicamento seja relativamente simples, não deve ser realizada em ambiente domiciliar”.
- (destaquei)

No que tange a lesão grave de difícil reparação decorrente do deferimento da tutela, é válido destacar que o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
são pressupostos cumulativos.

In casu
, a agravante afirma que, se mantida a decisão, o valor elevado da medicação seria uma sanção pecuniária elevada e irreversível. Contudo, ainda que exista o perigo do dano, este pressuposto não é suficiente para que ocorra a reforma da decisão do juízo originário que deferiu a cobertura do medicamento.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou a Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou a Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)

O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste.

2)
In casu
, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano, visto que o autor está em um quadro depressivo desde abril de 2022 e já passou por diversas ideações de suicídio, além de não ter tido sucesso em nenhum dos tratamentos passados.

3)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável.

4)
Conforme laudo médico acostado aos autos, não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco.

3)
O apelado logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que o apelado esteja em tratamento com outras medicações.

4)
Embora, para o agravado, exista perigo do dano, este pressuposto não é suficiente para que ocorra a reforma da decisão do juízo originário que deferiu a cobertura do medicamento.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.